Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. P. S. O., representado por A.S.L., em face à decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0701734-76.2019.8.07.0011, em que contende com FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE. Na origem, foi proferida sentença que julgou o feito sem resolução do mérito (ID 17087358). Intimados, os contendedores não se manifestaram acerca da perda de objeto do recurso (ID 17650957). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em 29/4/2020. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o pedido objeto do agravo de instrumento foi enfrentado na decisão meritória, submetida ao crivo do contraditório, de forma que não mais subsistiria a eficácia de decisão proferida em sede de cognição sumária. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão n.1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator